Tribunal: TJPA
Processo: 0800775-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800775-10.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDSON SOARES KLEN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800775-10.2026.8.14.0000

PACIENTE:
EDSON SOARES KLEN.

IMPETRADO:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

Processo originário:
0800043-45.2026.8.14.0027.

RELATOR:
Sérgio Augusto de Andrade Lima, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA E RETARDO MENTAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DO CÁRCERE COMUM. NECESSIDADE DE MEDIDA CAUTELAR TERAPÊUTICA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 487/2023 DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática de importunação sexual, a despeito do paciente ser diagnosticado com Esquizofrenia (CID F20.9) e Retardo Mental Moderado (CID 10 F-71), comprovado por laudo médico.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a condição de saúde mental do paciente, aliada às diretrizes da Política Antimanicomial do Poder Judiciário (Resolução nº 487/2023 do CNJ), torna a manutenção da custódia em estabelecimento prisional comum um constrangimento ilegal, impondo-se a sua substituição por medida cautelar diversa, notadamente a internação provisória (art. 319, VII, do CPP), ainda que presente o risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamento idôneo, qual seja, a garantia da ordem pública, em razão do concreto risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outras ações penais pelo mesmo crime.

4.
Contudo, a manutenção de pessoa com transtorno mental grave em estabelecimento prisional comum, local inapto a fornecer o tratamento necessário, configura tratamento desumano e degradante. A própria autoridade coatora, ao determinar a instauração de incidente de insanidade mental, reconhece a dúvida fundada sobre a imputabilidade do agente, o que torna contraditória a sua permanência em cárcere comum.

5. A superveniência da Resolução nº 487/2023 do CNJ e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores impõem uma abordagem terapêutica, e não meramente punitiva, para casos como o presente.

6. A substituição da prisão preventiva pela internação provisória (art. 319, VII, do CPP) é a medida que se impõe, pois, ao mesmo tempo em que retira o paciente do convívio social para resguardar a ordem pública, garante que ele receba o tratamento psiquiátrico adequado à sua condição.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação provisória.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, § 6º, 312, e 319, VII, do CPP; Resolução nº 487/2023 do CNJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - HC 125370; STJ - RHC 200541 PR 2024/0243992-6; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL 0817559-96.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Eduardo Nascimento Rocha em favor de
EDSON SOARES KLEN
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que, nos autos do Processo nº 0800043-45.2026.8.14.0027, converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (Importunação Sexual) (ID
33145220
).

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (ID
33144606
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo, que a decisão que decretou a prisão é ilegal e desproporcional, pois o paciente é portador de
Esquizofrenia (CID F20.9) e Retardo Mental Moderado (CID 10 F-71)
, conforme laudo psiquiátrico (ID
33145221
). Afirma que a manutenção em cárcere comum viola sua dignidade e as diretrizes da Resolução nº 487/2023 do CNJ, que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, para determinar a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar de tratamento psiquiátrico ou internação provisória.

A liminar foi indeferida (ID
33199495
).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID
33295857
), esclarecendo que a prisão foi convertida para garantia da ordem pública, em razão do histórico criminal do indiciado, e que, na mesma oportunidade, foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental.

O douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID
33381489
), por entender que o paciente, em liberdade, representa risco à coletividade, devendo a prisão ser mantida até a conclusão do incidente de sanidade mental.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a manutenção da prisão preventiva de paciente com diagnóstico de transtorno mental grave, em estabelecimento prisional comum, configura constrangimento ilegal, ainda que presente o risco de reiteração delitiva.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia ao parecer ministerial, adianto que a ordem deve ser
parcialmente concedida
.

1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e do Risco de Reiteração

A decisão do juízo de primeiro grau (ID
33145220
) não pode ser considerada desprovida de fundamento. O magistrado ancorou a necessidade da segregação cautelar na
garantia da ordem pública
, destacando de forma concreta o elevado risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outras duas ações penais pela mesma espécie de crime (processos nº 0000361-78.2020.8.14.0057 e 0800916-16.2024.8.14.0027).

Portanto, o periculum libertatis está devidamente caracterizado, não pela gravidade abstrata do delito, mas por um elemento concreto e objetivo que demonstra a propensão do paciente a delinquir.

2. Da Inadequação do Cárcere e da Necessária Substituição pela Internação Provisória

O ponto nevrálgico da questão, contudo, não é a existência de motivos para a cautela, mas a
adequação da medida escolhida
. Manter um indivíduo diagnosticado com esquizofrenia em um presídio comum é submetê-lo a tratamento inadequado, o que afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e o seu direito fundamental à saúde.
Não se trata apenas de ignorar sua condição clínica, mas de submetê-lo ativamente a um ambiente que pode agravar sua enfermidade, o que configura tratamento desumano e degradante, vedado pelo art. 5º, III, da Constituição Federal.

Com efeito, o prudente ato de instaurar o
incidente de insanidade mental (ID 33145220)
demonstra que a própria autoridade coatora reconhece a existência de dúvida fundada sobre a higidez mental do paciente. Tal providência, embora correta, torna a manutenção da custódia em ambiente carcerário comum uma medida incongruente, pois o pressuposto da dúvida (que motiva o exame) é incompatível com a permanência em local sabidamente inapto para indivíduos que demandam avaliação e tratamento psiquiátrico.

O ordenamento jurídico, em especial após a edição da Lei nº 12.403/2011 e da Resolução nº 487/2023 do CNJ, oferece uma solução que compatibiliza a proteção social com o dever de tratamento do Estado: a
internação provisória
, prevista no art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido. O
Supremo Tribunal Federal
já assentou que "o ambiente prisional" é "impróprio a indivíduos com indicativos de distúrbios como os que acometem o paciente", não sendo a prisão "a resposta penal prevista, pelo direito positivo vigente, para casos dessa natureza".

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...]
PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
[...] CONCESSÃO DA ORDEM. [...]
Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra a paciente pelo regime de internação provisória compulsória
(artigo 319, VII do CPP). (STF - HC: 125370, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/05/2015, Primeira Turma) – destaquei.

O
Superior Tribunal de Justiça
, de forma ainda mais direta e aplicando a recente normativa do CNJ, decidiu:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCÊNDIO, LESÃO CORPORAL, DESACATO E INJÚRIA. [...]
RECORRENTE COM DISTÚRBIO PSIQUIÁTRICO GRAVE.
[...]
RESOLUÇÃO N. 487/CNJ. PRIORIDADE AO TRATAMENTO TERAPÊUTICO E PRIORIZAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
[...] RECURSO PROVIDO. [...] Recurso provido. (STJ - RHC: 200541 PR 2024/0243992-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio
Tribunal de Justiça do Pará
também já se alinhou a essa compreensão, entendendo que a dúvida sobre a higidez mental do agente impõe a reavaliação da custódia em presídio comum:

HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). [...] PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PENDENTE E HISTÓRICO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.
[...]
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.
[...] à unanimidade, em conhecer do writ e, no mérito,
conceder a ordem
, nos termos do voto do Relator. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08175599620258140000, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a internação provisória surge como a medida cautelar adequada e necessária. Ela atende à necessidade de acautelar a ordem pública, pois segrega o indivíduo do convívio social, e, ao mesmo tempo, cumpre o dever estatal de fornecer o tratamento de saúde que sua condição exige e que o sistema prisional é notoriamente incapaz de prover.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
CONCEDO-A PARCIALMENTE
, para
substituir a prisão preventiva do paciente EDSON SOARES KLEN pela medida cautelar de internação provisória
, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Comunique-se, com urgência, o juízo de origem para que adote as providências necessárias à efetivação da internação do paciente em estabelecimento hospitalar adequado, oficiando-se os órgãos competentes para a disponibilização de vaga.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026